Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715497-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GILSON SOUZA DA COSTA RECORRIDA: AGROPECUÁRIA GUANABARA E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I - APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. I.1. - CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE E INUTILIDADE NA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE. I.2. - ILEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO NÃO AFASTADA DE PLANO. VÍNCULO ENTRE A AUTORA E A CAUSA EVIDENCIADO PELA PROVA DE INÍCIO REUNIDA AOS AUTOS. TEORIA DA ASSERÇÃO. L.3. - CERCEAMENTO DE DEFESA POR VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 168 E 169 DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO AGREGADO PELA DEFESA EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO USO DA VIA RECONVENCIONAL. I.4. - NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. PROVIMENTO JUDICIAL DE MÉRITO QUE NÃO EXTRAPOLA OS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. OBSERVÂNCIA DEVIDA DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR APRESENTADOS NA PEÇA VESTIBULAR. 1.5 – PRELIMINARES REJEITADAS. II - AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA ESTABELECIDA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIETÁRIAS DE EMPRESA AGROPECUÁRIA. AJUSTE CUJO OBJETO FOI CONSENSUALMENTE ALTERADO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SEMOVENTES. PAGAMENTO INTEGRAL NÃO COMPROVADO. INADIMPLEMENTO PARCIAL NÃO JUSTIFICADO. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA DE ACOLHER ALEGAÇÃO RELATIVA A DÚVIDA QUANTO À PESSOA A QUEM DEVESSE SER EFETUADO O PAGAMENTO DEVIDO. DEVEDOR QUE, SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL, DEIXA DE MANEJAR AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXCESSÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIMENTO. INAPLICABILIDADE. NECESSÁRIO INTEGRAL ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA AJUSTADA PARA QUE POSSA SER EXIGIDA A TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO DO IMÓVEL OBJETO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PREVISÃO CONTRATUAL INAFASTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa porque indeferida a produção de prova técnica rejeitada. 2. A legitimidade das partes, de que são espécies a ativa e a passiva, é relativa à pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de serem as partes demandante e demandada, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 2.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações aduzidas pelo autor na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 3. A contestação consubstancia peça processual adequada para o réu se insurgir contra a pretensão do autor e, nas ações de natureza dúplice, a relação de direito material discutida produz a específica “situação em que a contestação já basta para entregar ao réu o bem da vida debatido”. Em se tratando de ações declaratórias, malgrado possuam natureza dúplice, para que haja ampliação do objeto de demandas dessa natureza deve a parte apresentar a devida reconvenção. Entendimento nesse sentido está há muito consagrado pelo e. Supremo Tribunal Federal, que assentou: é “admissível reconvenção em ação declaratória” (Enunciado de Súmula n. 258). Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 4. O Código de Processo Civil é orientado pelo princípio da congruência ou da adstrição entre o pedido e a sentença, consubstanciado nos art. 141 e 492, ambos do CPC. 4.1 O julgado que resolve a questão sobre a qual controvertem os litigantes com base em fundamentos que observam o pedido e a causa de pedir deduzidos na peça vestibular guarda o devido respeito aos limites objetivos da lide, não havendo que se falar em julgamento extra petita. Sentença hígida. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. 5. O Código de Processo Civil, ao disciplinar o procedimento especial de consignação em pagamento (artigos 539 a 549), prevê no art. 539 que, nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Estando entre as hipóteses legais eventual dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento (art. 335, IV, CC), insustentável se mostra a alegação da defesa ao justificar o parcial inadimplemento do preço ajustado pela compra de imóvel rural, máquinas, equipamentos e semoventes na existência de dúvida quanto a quem fosse o legítimo credor. 6. Caso concreto em que o apelante, na condição de comprador procura, a todo custo, criar motivos que o livrem de honrar os compromissos financeiros que assumiu ao entabular o compromisso de compra, à empresa vendedora/apelada, de imóvel rural, suas benfeitorias e acessões, máquinas e equipamentos, o que faz, todavia, sem demonstrar interesse em desistir da aquisição da mencionada gleba de terras. Hipótese em que olvidada, pelo réu, regra elementar instituidora do dever de cooperação mútua estampada no art. 422 do Código Civil brasileiro, o qual decorre do postulado da boa-fé nas relações negociais. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 369 do CPC, ao argumento de ter ocorrido cerceamento do seu direito de defesa diante da negativa de produção de prova pericial; c) artigos 17, 18, e 485, inciso IV, todos do CPC, porquanto entende que os herdeiros reconheceram que a sentença na ação anulatória teria alcançado os direitos decorrentes da venda do imóvel rural. Verbera que a legitimidade para recebimento do crédito pendente que está consubstanciado em CPR-F’s (cédulas de Produto Rural Financeiras) teria passado a compor o espólio, e que somente por esse se poderia exercer o direito de ação de cobrança da dívida; d) artigos 168 e 169, ambos do Código Civil, afirmando que teriam sido demonstradas as nulidades que impossibilitam a consecução da segunda obrigação do pacto sinalagmático (escrituração da compra e venda livre de vícios); e) artigos 422, 476 e 477, todos do CC, tendo em vista que a exigibilidade das parcelas vincendas estaria suspensa até que os sócios da recorrida comprovassem que teriam condições de proceder à escrituração definitiva, caso ocorresse o pagamento integral conforme estava sendo exigido; f) artigos 7o, 141, 329, 492 e 787, todos do CPC, articulando ter ocorrido tratamento diferenciado entre as partes, ao ser exigido que o recorrente pague o restante do preço de aquisição, mas isentando a recorrida de comprovar que está apta a cumprir com a sua parte no contrato. Defende que a decisão vergastada teria sido extra petita, por haver acatado, por via transversa, a modificação da titularidade do crédito perseguido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 7o, 17, 18, 141, 329, 369, 485, inciso IV, 492, e 787, todos do CPC, bem como 168, 169, 422, 476 e 477, todos do CC. Isso porque, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027